Tribunal: TJSP
Processo: 1501543-32.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501543-32.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMARONE
AMORIM DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao recurso de Samarone Amorim da Costa para fixar o regime
inicial semiaberto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501543-32.2018.8.26.0228 -Voto no 40533
2
Voto no 40.533
Apelação no 1501543-32.2018.8.26.0228 São Paulo
Processo no 1501543-32.2018.8.26.0228 28a Vara Criminal
Apelante - Samarone Amorim da Costa
Apelado - Ministério Público
Assistente do MP - Telefônica Brasil S/A
Furto tentado comprovado. Reincidência. Regime semiaberto.
Recurso provido.
Samarone Amorim da Costa, por infração ao artigo
155, § 4o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
foi condenado à pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e seis dias-multa, no valor mínimo unitário. Com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, foi absolvido do artigo
304, do Código Penal (fls. 154/158).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida guia de
execução provisória (fls. 162/163).
Admitido assistente da acusação (fls. 89).
Com relação ao corréu Pauliano dos Anjos Rocha, o
processo foi desmembrado (fls. 153).
Postula o ilustre defensor a reforma da decisão,
fixado regime carcerário mais brando (fls. 168/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501543-32.2018.8.26.0228 -Voto no 40533
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
176/184), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 191/198).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 11 de novembro de
2018, por volta de 3h, em via pública situada nesta Capital, Samarone
Amorim da Costa, juntamente com o corréu Pauliano dos Anjos Rocha e
pessoas não identificadas, mediante fraude, teria tentado subtrair fios e
cabos telefônicos, pertencentes à empresa Vivo, não consumando o delito
por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda que, após os
fatos, teria feito uso de documento falso, carteira de identidade em nome
de Rodolfo Amorim da Costa.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição
e apreensão (fls. 17/18) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante afirmou que
usava o documento do irmão, pois, foragido. Pretendia se entregar. Foi
convidado a participar do desvio de fios da Telefônica. Foi convidado pelo
senhor Jorge, que possuía o veículo e forneceu os uniformes. Não sabe o
nome completo dele, tampouco, o endereço. Como avistaram o guardião da
rua, perceberam que não conseguiriam retirar os fios. Teriam que desistir,
mas os policiais chegaram. Todos tentaram correr. Foi alcançado e se
entregou. Já foi processado por furto de fios, por quatro vezes
(audiovisual).
A testemunha José Agnaldo de Jesus Neris, policial
militar, em juízo, em patrulhamento, recebeu comunicação anônima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501543-32.2018.8.26.0228 -Voto no 40533
4
furto de fios telefônicos, por pessoas uniformizadas. Os agentes estavam
em um veículo Kombi. No local indicado, avistou duas pessoas sinalizando
a via pública, com cones. Retiraram a tampa do bueiro. Outra pessoa
estava, no interior do veículo. Ao perceber a presença da equipe, os três e
mais um rapaz saíram correndo. Conseguiu alcançar o apelante, enquanto
o sargento deteve o corréu. O apelante resistiu e foi algemado. Admitiu
que tencionavam subtrair os fios (audiovisual).
A testemunha Rodrigo Ferreira da Silva, policial
militar, corroborou o depoimento de José Agnaldo. Acrescentou que os
agentes usavam uniformes idênticos aos funcionários da Vivo. Havia
emblema da empresa, no veículo Kombi. A Kombi pertenceria a amigo dos
agentes. A falsidade do documento apresentado pelo apelante era
grosseira (audiovisual).
No caso em exame, a prova colhida na instrução
criminal, em contraditório, incrimina o apelante. Surpreendido, nas
condições descritas pelas testemunhas, admitiu que, juntamente com o
corréu e outras pessoas que fugiram, faziam uso de uniforme de empresa,
subterfúgio para possibilitar a subtração dos fios. Tanto assim que a
irresignação da defesa cinge-se ao pedido de regime carcerário mais
brando.
No entanto, acolhe-se a pretensão recursal eis que,
embora reincidente, considerado o quantum da pena, o regime inicial
semiaberto mostra-se adequado.
A escolha do regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade encontra marcos definidos na lei, adotadas como
critério a necessidade e suficiência da sanção penal para a reprovação e
prevenção do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501543-32.2018.8.26.0228 -Voto no 40533
5
O condenado não reincidente poderá cumprir a
pena, desde o início, em regime aberto, desde que a sanção imposta seja
igual ou inferior a quatro anos. Ou, em regime semiaberto, desde que,
superior a quatro anos, não ultrapasse oito anos. Se, por outra, a pena
aplicada for superior a oito anos, primário ou reincidente, o condenado
deverá iniciar o desconto da pena restritiva de liberdade, em regime
fechado. É o que deflui do artigo 33 e parágrafos, do Código Penal.
O artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, reza
que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e
não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto.
Dispõe o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal,
que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a
quatro anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto.
Para tanto, em qualquer hipótese, se faz necessário considerar as
condições apresentadas pelo condenado e as circunstâncias do delito.
Trata-se
de
desdobramento
do
princípio
constitucional, previsto no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.
A resposta penal deve estar à altura da gravidade da
conduta praticada, devidamente individualizada, na sentença penal
condenatória.
Maior rigor, na fixação do regime carcerário, é
possível se, expressamente apontadas, pela sentença condenatória,
circunstâncias concretas a demonstrar que o agravamento da pena se faz
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501543-32.2018.8.26.0228 -Voto no 40533
6
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao recurso de Samarone Amorim da Costa para fixar o regime
inicial semiaberto.
desa Angélica de Almeida
relatora